Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
2. Deve ser indeferido o pedido subsidiário para sobrestamento do presente processo até o julgamento dos REsp’s no 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, afetados à Terceira Seção, pois o alcance a processos diversos deve ser feito de forma expressa nos termos do artigo 1.036, §1o, do Código de Processo Civil, e no presente caso não houve determinação para suspensão dos feitos que versam sobre a matéria nas instâncias ordinárias.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.